Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717642-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA LUCAS AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA LUCAS AGUIAR contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0723880-91.2022.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente no fornecimento do medicamento ALPELISIB, registrado na ANVISA e não padronizado pela SES/DF (ID 125324253, origem). Compulsando os autos de origem, colhe-se a Nota Técnica do NATJUS (ID 126122443), nos seguintes termos: A Portaria GPR 1170 de 04/06/2018 instituiuo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,coma finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Considerando a referida Portaria que trata da criação e funcionamento do NATJUS e considerando a solicitação de Nota Técnica sobre medicamento a ser fornecido,suscitamos dúvida quanto ao polo passivo desta ação, pois não ficou claro se o requerente está demandando o SUS ou oPlano de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, sistema deautogestão em saúde suplementar da PMDF(plano de saúde privado). Em 31/05/2022, foi proferida decisão pelo douto julgador a quo, em que chama o feito à ordem e concede o prazo de quinze dias à autora, para esclarecer se pretende o fornecimento do medicamento pelo Plano de Saúde da Polícia Militar do DF ou pelo SUS (SES/DF) – ID 126403644. Ainda não houve manifestação da parte autora na origem. Diante do exposto, e considerando a urgência que o pleito requer, concedo à agravante o prazo de cinco dias úteis para esclarecer se pretende o fornecimento do medicamento pelo Plano de Plano de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal ou pelo SUS (SES/DF). Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator